Tribunal: STF
Processo: ADI 2847
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-05
Data de publicação: 2004-08-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LOTERIAS. LEIS 1.176/96, 2.793/2001,
3.130/2003 e 232/92, DO DISTRITO FEDERAL. C.F., ARTIGO 22, I E
XX.
I. - A Legislação sobre loterias é da competência da União:
C.F., art. 22, I e XX.
II. - Inconstitucionalidade das Leis
Distritais 1.176/96, 2.793/2001, 3.130/2003 e 232/92.
III. - ADI
julgada procedente.